Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-04.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Conhecimento Declaratória c.c.. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais. Sentença de extinção. Inconformismo da Autora. Decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o Processo por falta de interesse processual e pela existência de litispendência. Não acolhimento. Autora que ajuizou outra Ação de Conhecimento em desfavor do mesmo Réu,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Conhecimento Declaratória c.c.. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais. Sentença de extinção. Inconformismo da Autora. Decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o Processo por falta de interesse processual e pela existência de litispendência. Não acolhimento. Autora que ajuizou outra Ação de Conhecimento em desfavor do mesmo Réu, envolvendo Contratos distintos. Caso de ajuizamento de uma única Demanda, conforme autoriza o artigo 327 do Código de Processo Civil. Observância a celeridade, eficácia e a economia processuais. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.